Tribunal: TJDFT
Processo: 0716872-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESOLUÇÃO N.o 1000/2021 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA UNIDADE DE CONSUMO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO -TOI. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. LEVANTAMENTO DE CARGA INSTALADA. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE CLAREZA DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS NO CÁLCULO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. OUTRAS ANOTAÇÕES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1.O procedimento de revisão de consumo por falhas ou irregularidades no fornecimento de energia elétrica é regulamentado pela Resolução n.o 1000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
2. O art. 595 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL dispõe que comprovado o procedimento irregular na unidade consumidora, o qual deve ser circunstanciado em Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI -, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, por meio da utilização dos critérios descritos na norma, aplicáveis de forma sucessiva.
3. No caso em análise, houve a inversão do ônus da prova, por consequência o ônus de demostrar a legalidade dos critérios utilizados na fatura de recuperação de consumo competia a concessionária de energia elétrica. Entretanto, tanto na esfera administrativa como na judicial, não logrou êxito em demostrar a clareza dos critérios utilizados na cobrança de recuperação de consumo utilizando o método de levantamento de carga instalada, previsto no art. 595, inciso IV, da Resolução n.o 1.000/21 da ANEEL.
4. A ausência de clareza e transparência na utilização de critérios estipulados para o cálculo de recuperação de consumo impõe a declaração da inexistência da fatura de consumo contestada, sem prejuízo de eventual apuração procedida conforme os ditames normativos previstos na Resolução n.o 1.000/21 da ANEEL.
5. Dado que havia outra inscrição em nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, incabível a condenação por danos morais em razão da nova negativação indevida, ressalvado o direito de cancelamento da inscrição irregular.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.